Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EMPRÉSTIMO DO NOME A TERCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NOME EMPRESTADO. DEVER DE INDENIZAR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou "IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos para CONDENAR o autor a PAGAR ao réu o valor total de R$ 4.552,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), relativa às infrações de trânsito e ao IPVA/2023, e, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do efetivo prejuízo (25/01/2024). "
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63765773). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois o recorrido não permitiu uma solução amigável para solução do conflito. Argui que em caso de rescisão contratual por culpa de uma das partes é devido a devolução proporcional das parcelas pagas. Informa que se prontificou a pagar as infrações de trânsito, contudo o réu retomou o veículo sem antes negociar com o autor. Argumenta que "a retenção integral dos valores pagos pelo Recorrente, sem qualquer compensação ou dedução, configura uma violação aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, fundamentais para a preservação do equilíbrio nas relações contratuais."
4. Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID 63765777).
II. Questão em discussão
5. Na origem narra o autor que o réu adquiriu financiamento a seu pedido para a aquisição do veículo Ford Ka, placa QNZ-4762. Relata que pagou o valor de R$19.473,14, contudo o réu confiscou o veículo em razão das infrações de trânsito. Pretende a devolução das prestações do financiamento pagas enquanto esteve de posse do automóvel.
6. Das provas coligidas aos autos, é incontroverso que o réu adquiriu, em seu nome, para o autor, em maio/2022, o veículo Ford KA (ID 63765730 - pág.26), com o compromisso que o autor quitasse as parcelas do financiamento e demais despesas do veículo. O autor manteve a posse do bem de junho de 2022 até dezembro de 2023, desde então o réu a detém. O autor comprovou o pagamento de 13 prestações entres os meses de julho/22 e dezembro/2023 (ID 63765709). As parcelas no 1 a 5 foram pagas com atraso (ID 63765741). Constam o registro de 25 infrações de trânsito no período de setembro/2022 a dezembro/2023 (ID 63765738).
III. Razões de decidir
7. A controvérsia reside em determinar se o autor tem direito ao ressarcimento do valor pago pelas prestações do financiamento pelo período em que esteve na posse do veículo, adquirido por um terceiro, a seu pedido.
8. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
9. Embora o acordo firmado entre a partes, empréstimo de nome para aquisição de veículo, não esteja previsto no ordenamento jurídico brasileiro, restou incontroverso nos autos que o recorrido (réu) tomou financiamento bancário em seu nome para aquisição de veículo em benefício do autor, com o compromisso deste de pagamento das parcelas e demais despesas do bem.
10. Os contratantes são obrigados a guardar, mesmo nos contratos não formais, os princípios de probidade e boa-fé.(art. 422, CC). As partes devem se comportar de acordo com padrão ético de confiança e lealdade, de modo a permitir a concretização das legitimas expectativas que justificaram a celebração da avença.
11. No caso, o autor, recorrente, não cumpriu com as obrigações acordadas, uma vez que atrasou o pagamento de algumas parcelas do empréstimo, assim como não quitou os impostos e infrações de trânsito do veículo que detinha a posse. Tal conduta caracteriza quebra de confiança legitimando a rescisão do contrato unilateralmente pelo réu.
12. O inadimplemento confere o direito à resolução ou resiliência do contrato, conforme previsto no artigo 475 do Código Civil. Nesses casos, a dissolução da relação jurídica possui efeito retroativo, ou seja, restabelece-se o status quo ante .
13. É justificável o ressarcimento à pessoa que empresta seu nome para o financiamento, pois, diante do inadimplemento do autor, beneficiário da simulação, essa pessoa acaba assumindo com as despesas relacionadas ao veículo.
14. No caso, as despesas arcadas pelo réu para quitar as dívidas e conserto do veículo, após sua retomada, ultrapassaram o valor reivindicado pelo autor na petição inicial, assim não há justificativa para a restituição da quantia pretendida pelo recorrente.
15. Além disso, é relevante destacar que o autor usufruiu do bem por 18(dezoito) meses. Deste feita, mesmo que, em hipóteses, fosse apurado algum saldo em seu favor, seria imprescindível considerar o período de uso do bem pelo recorrente.
16. A restituição total dos valores pagos pelo autor durante o tempo em que esteve na posse do bem não é possível, pois tal solicitação configuraria enriquecimento sem causa. Isso ocorre porque o autor, nesse contexto, teria se beneficiado do uso do bem sem oferecer qualquer contrapartida, o que caracterizaria o enriquecimento indevido.
17. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e improvido .
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
20. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 63765769. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: " É justificável o ressarcimento à pessoa que empresta seu nome para o financiamento, pois, diante do inadimplemento do autor, beneficiário da simulação, essa pessoa acaba assumindo com as despesas relacionadas ao veículo".